Tribunal: TJSP
Processo: 1010763-63.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais. Voo Internacional. Cancelamento. Realocação em voo que ocorreu somente 28 horas após o efetivamente contratado. Requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Danos morais. Pretensão da autora apelante de que seja condenada a apelada em danos morais

Ementa:

APELAÇÃO. Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais. Voo Internacional. Cancelamento. Realocação em voo que ocorreu somente 28 horas após o efetivamente contratado. Requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Danos morais. Pretensão da autora apelante de que seja condenada a apelada em danos morais em razão do transtorno causado. Não cabimento. É incontroverso o cancelamento do voo e a realocação em voo distinto após mais de 28 horas. Entretanto, não é cabível a fixação de indenização. O mero incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a concessão de indenização. O que gera direito à reparação é o efetivo dano moral consistente em constrangimento, mácula à imagem ou em outro tipo de sofrimento, o que não ocorreu no caso.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.